Tribunal: TJSP
Processo: 0023575-77.2012.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Ação de despejo por falta de pagamento julgada procedente - Fase de cumprimento de sentença - Sentença de extinção fundada no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil - Apelo da executada fiadora - Nulidade decorrente da falta de intimação do advogado - Matéria superada - Controvérsia dirimida em agravo de instrumento anteriormente interposto - Imóvel arrematado em

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Ação de despejo por falta de pagamento julgada procedente - Fase de cumprimento de sentença - Sentença de extinção fundada no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil - Apelo da executada fiadora - Nulidade decorrente da falta de intimação do advogado - Matéria superada - Controvérsia dirimida em agravo de instrumento anteriormente interposto - Imóvel arrematado em leilão - Regularidade do procedimento - Impossibilidade não caracterizada de a apelante se compor com o credor ou efetuar o pagamento para liquidar o débito - Proposta de pagamento, ademais, formulada após a arrematação - Edital de leilão publicado na rede mundial de computadores e em jornal de ampla circulação - Condição de fiadora que obriga a apelante a satisfazer o crédito executado - Postura processual da ré locatária que não é objeto da sentença e que, portanto, não comporta apreciação - Alegação de preço vil que também não é objeto da sentença por não ter sido alegada pela executada - Sentença mantida - Apelação desprovida

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760464
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0023575-77.2012.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante SOLANGE VERZIO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado RENATO
MARIANNO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E JAYME
DE OLIVEIRA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0023575-77.2012.8.26.0564 -Voto no 16.692
2
VOTO No 16.692
APELAÇÃO No 0023575-77.2012.8.26.0564
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO (9a VARA CÍVEL)
APELANTE: SOLANGE VERZIO
APELADO: RENATO MARIANNO
INTERESSADOS: LUIZ ARNALDO SARTOLETO, CARINA MOREIRA,
JANOS VERZIO, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: RODRIGO GORGA CAMPOS
PROCESSUAL CIVIL - Ação de despejo por falta de pagamento
julgada procedente - Fase de cumprimento de sentença -
Sentença de extinção fundada no artigo 924, inciso II, do Código
de Processo Civil - Apelo da executada fiadora - Nulidade
decorrente da falta de intimação do advogado - Matéria superada -
Controvérsia dirimida em agravo de instrumento anteriormente
interposto - Imóvel arrematado em leilão - Regularidade do
procedimento - Impossibilidade não caracterizada de a apelante
se compor com o credor ou efetuar o pagamento para liquidar o
débito - Proposta de pagamento, ademais, formulada após a
arrematação - Edital de leilão publicado na rede mundial de
computadores e em jornal de ampla circulação - Condição de
fiadora que obriga a apelante a satisfazer o crédito executado -
Postura processual da ré locatária que não é objeto da sentença e
que, portanto, não comporta apreciação - Alegação de preço vil
que também não é objeto da sentença por não ter sido alegada
pela executada - Sentença mantida - Apelação desprovida
A sentença de fl. 455/456 observou que o imóvel
penhorado foi arrematado por R$ 654.359,52 em leilão realizado em 26
de novembro de 2018, que os pedidos de pagamento do débito e de
anulação do leilão foram formulados pela executada em 29 de novembro
de 2018, que houve pagamento do valor da arrematação, que a proposta
de pagamento foi apresentada pela executada somente após a
arrematação e que esta é válida. Por fim, concluiu que o crédito do
exequente está satisfeito e julgou extinta a execução com fundamento no
artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, determinando a
expedição de mandado de levantamento em favor do exequente (R$
121.826,40).
Apela a coexecutada Solange Verzio (fls. 467/477)
alegando que apresentou propostas de acordo e solicitou designação de
audiência de conciliação e a suspensão da hasta pública, pedidos que o
exequente somente tomou conhecimento após realização das hastas.
Afirma, assim, que não houve proposta de acordo após o leilão e que o
procedimento de leilão ocorreu de forma irregular, sem a intimação dos
devedores, pois quem assinou o recebimento da intimação é pessoa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0023575-77.2012.8.26.0564 -Voto no 16.692
3
estranha ao processo. Sustenta a nulidade das praças também em razão
de a publicação do edital não ter ocorrido em jornal de grande circulação
e que a dívida poderia ter sido paga antes da arrematação, não se
justificando a recusa do credor. Alega também que o valor da
arrematação não chega a 40% do valor de mercado do imóvel.
O recurso foi regularmente processado e respondido
(fls. 490/499), com pedido de condenação da apelante nas penas por
litigância de má-fé.
É o relatório.
Trata-se de ação de despejo por falta de pagamento
cumulada com cobrança proposta pelo apelado, julgada procedente
(sentença de fls. 84/86, transitada em julgado em 14/10/2013 - fl. 93) e
atualmente em fase de cumprimento de sentença.
As executadas Solange Verzio (fiadora) e Carina
Moreira (locatária) foram pessoalmente intimadas para pagamento do
débito (fls. 116/117 e 129).
Considerando o não pagamento, foi determinada a
penhora de ativos financeiros das executadas e do espólio de Janos
Verzio, bem como a penhora do imóvel dado em garantia, objeto da
matrícula no 18.952 (fls. 149 e 153), tendo a executada apelante sido
intimada da penhora na pessoa de sua advogada (fl. 160).
A ora apelante opôs impugnação à execução (fls.
178/180) fundada na quitação total da dívida, tendo ela, no entanto, sido
rejeitada (fls. 187/188), concluindo o MM. Juiz de primeiro grau por sua
intempestividade “porquanto protocolizada em 23 de agosto de 2016, ou seja, mais de dez
meses após a intimação. De qualquer forma, é certo que a executada insurge-se contra a execução
alegando pagamento, porem não apresenta qualquer comprovante nesse sentido, não se
desincumbindo do seu ônus probatório. O pedido de prazo para juntada dos comprovantes que
supostamente estariam em poder da coexecutada CARINA MOREIRA não comporta deferimento,
uma vez que a parte já teve tempo suficiente para apresentar os recibos, sobretudo desde a intimação
da penhora, efetivada há mais de um ano”.
O imóvel penhorado foi avaliado (fls. 234/252), com
designação das praças para os dias 31 de outubro e 5 de novembro de
2018 (fls. 307/308).
Novas impugnações foram opostas pela apelante,
fundadas em excesso de execução e em nulidade das intimações da
coexecutada Carina (fls. 325/331 e 361/372), as quais foram rejeitadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0023575-77.2012.8.26.0564 -Voto no 16.692
4
(fls. 350/351 e 395/396), ocasiões nas quais o magistrado de origem
analisou todas as intimações, desde a fase de conhecimento, concluindo
que “a executada - ao apresentar impugnação manifestamente inidônea, reiterando alegações que
já foram objeto de duas decisões, contra as quais não cabe mais recurso (fls. 187/188 e 350/351) -,
pretende apenas gerar tumulto para criar obstáculo ao regular andamento da execução. A arguição
de nulidades que, de forma evidente, não se verificam, representa tentativa de resistência
injustificada ao andamento do processo, por meio de incidente infundado, conduta que, na dicção do
artigo 80 do CPC caracteriza litigância de má-fé”.
Para liquidar a dívida, a apelante chegou a oferecer o
veículo Toyota Hilux ano 2009, placas EIY 8195, e quantia em dinheiro
(fl. 398, em 13/11/2018), tendo o exequente, porém, rejeitado a proposta
(fl. 405, em 22/11/2018).
O imóvel foi arrematado em segunda praça, realizada
em 26 de novembro de 2018, atingindo 77,72% do valor da avaliação,
correspondente a R$ 654.359,52, conforme auto positivo de fls.
416/417.
Em 11 de dezembro de 2018 o exequente apresentou
manifestação informando o “interesse em receber o valor integral do seu crédito”, bem
como que enviou “a minuta de acordo por e-mail ao patrono da executada em 03/12/2008 e
ainda não obteve resposta” (fls. 425/426), mas diante da hasta pública positiva
acabou requerendo o levantamento da quantia correspondente a seu
crédito (fl. 432).
Sobreveio então a sentença de extinção da execução
objeto do presente recurso.
O inconformismo não comporta acolhimento.
A preliminar de nulidade fundada na ausência de
intimação do advogado da apelante acerca da sentença está superada.
Em decisão proferida após a sentença (fls. 478/479),
o juízo de primeiro grau apreciou a matéria observando que a
irregularidade da intimação não gerou prejuízo à apelante, considerando
ter ela interposto tempestivamente o recurso de apelação.
Tal decisão foi confirmada por esta turma julgadora
por ocasião do julgamento, em 19 de setembro de 2019, do agravo de
instrumento no 2146752-43.2019.8.26.0000.
No mérito, melhor sorte não está a merecer a
apelante.
A questão da regularidade das intimações dos
executados foi amplamente debatida em primeiro grau, estando preclusa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0023575-77.2012.8.26.0564 -Voto no 16.692
5
a matéria, considerando que as decisões de fls. 187/188 e 395/396 não
foram objeto de recurso e que a decisão de fls. 350/351 foi objeto do
agravo de instrumento no 2230991-14.2018.8.26.000 que, por sua vez,
não foi conhecido por esta Câmara (fls. 449/452).
Ainda que assim não fosse, verifica-se que a
executada apelante foi intimada da penhora (fl. 160) e dos leilões,
pessoalmente (fl. 386) e por edital (fl. 394), assim como de todos os atos
praticados no curso do processo.
Verifica-se também que a apelante esteve presente
nos autos e acompanhou a fase de conhecimento e a de execução,
opondo impugnações, formulando pedidos e acompanhando o
procedimento de leilão, razão pela se mostram manifestamente
improcedentes os questionamentos acerca da legalidade do processo
executivo.
A alegação de nulidade do edital publicado na edição
do dia 23/10/2018 no Diário do Comércio Indústria e Serviços (fl. 394)
não comporta acolhimento, pois foi respeitado o comando do artigo 887
do Código de Processo Civil (“O leiloeiro público designado adotará providências para
a ampla divulgação da alienação. § 1o A publicação do edital deverá ocorrer pelo menos 5 (cinco)
dias antes da data marcada para o leilão. § 2o O edital será publicado na rede mundial de
computadores, em sítio designado pelo juízo da execução, e conterá descrição detalhada e, sempre
que possível, ilustrada dos bens, informando expressamente se o leilão se realizará de forma
eletrônica ou presencial. § 3o Não sendo possível a publicação na rede mundial de computadores ou
considerando o juiz, em atenção às condições da sede do juízo, que esse modo de divulgação é
insuficiente ou inadequado, o edital será afixado em local de costume e publicado, em resumo, pelo
menos uma vez em jornal de ampla circulação local”), tendo o edital sido publicado
por meio físico em jornal de grande circulação e na rede mundial de
computadores, já que constou do endereço eletrônico do leiloeiro
(www.megaleiloes.com.br).
Ao contrário do que se afirma nas razões de recurso,
a apelante não ficou impossibilitada de se compor com o credor ou de
efetuar o pagamento para liquidar o débito.
Tanto a apelante quanto o apelado reconhecem que
chegaram a se comunicar com essa finalidade, a qual, no entanto, não
frutificou.
Eventual transação dependia, por óbvio, somente da
anuência de ambas as partes, independentemente de iniciativa do juízo
de primeiro grau, de modo que não se mostra comprometida com a
verdade a alegação de que houve demora na publicação de decisão e que
por isso a apelante não atingiu seu objetivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0023575-77.2012.8.26.0564 -Voto no 16.692
6
Cabe observar também que, conforme observado na
sentença, a proposta de pagamento do débito foi apresentada pela
apelante em 26 de novembro de 2018 (fl. 408), 3 (três) dias após a
arrematação do imóvel.
Rejeita-se a alegação de que o imóvel foi arrematado
por preço 40% abaixo do valor de mercado, já que, na verdade,
conforme acima se observou, a arrematação ocorreu em segunda praça
atingindo 77,72% do valor da avaliação, correspondente a R$
654.359,52, conforme auto positivo de fls. 416/417.
Por fim, reputam-se irrelevantes e inoportunas as
alegações de que a dívida foi contraída pela locatária Carina Moreira e
de que esta adotou postura processual estranha por ter comparecido
espontaneamente aos autos e deixado de constituir advogado.
A apelante foi fiadora do contrato de locação, razão
pela qual está obrigada ao pagamento da dívida, matéria que, ademais,
está há muito tempo superada. De outro lado, o comportamento de
duvidosa lisura atribuído à locatária se mostra manifestamente
impertinente uma vez que, ainda que tenha ocorrido, não subtrai a
exigibilidade do crédito cuja satisfação é pleiteada.
Por derradeiro, não caracterizada a litigância de má-
fé da recorrente, como afirmado pelo apelado, já que não configurada a
prática de nenhuma das condutas previstas no artigo 80 do Código de
Processo Civil, rejeita-se o pedido de imposição de sanção de tal
natureza.
Ante o exposto, o voto é no sentido de se negar
provimento à apelação.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator